Tribunal: CARF
Processo: 13707.004501/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.004501/2007-34
ACÓRDÃO
2002-008.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ ARAUJO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que
requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária,
disposição legal federal específica
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004501/2007-34
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da
declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega,
enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever a autuação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2008, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2008, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos, que no entendimento do contribui te
seriam isentos.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.

A impugnação é tempestiva, subscrita por pessoa credenciada nos autos, o
processo está instruído e em condições de julgamento.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004501/2007-34
3
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua
exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a
pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração
para os objetivos da Lei 8.852/94.
“Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
................................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga
sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004501/2007-34
4
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no
8.237, de 1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o
valor pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a
hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário
que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de
empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário
ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às
condições ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11
de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista,
por ato do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004501/2007-34
5
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal
da 7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA -
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da
tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono de
1/3 das férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
“9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos
com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça tais
rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados para fins
de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de
apuração, já anteriormente descritos, concernentes à tributação exclusiva na
fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual
a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão
legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
“Art. 841. 0 lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
a) não apresentar declaração de rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
c) fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;(grifei)”
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento.
Conclusão.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004501/2007-34
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 89
DF CARF MF
Original